Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701997-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTANA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda., Harrison Soluções Financeiras Ltda. e Gabriel Harrison Dias da Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 100921416 do processo n. 0728804-30.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Cristiane de Oliveira Santana Gonçalves da Silva contra os ora agravantes, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar “a desconsideração da personalidade jurídica [de Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda.] a fim de atingir os bens de Harrison Soluções Financeiras Ltda. e Gabriel Harrison Dias da Rocha”, bem como “a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, em nome dos réus, para arresto até o valor de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)” e “de veículos em nome dos réus por meio do sistema RenaJud e inserção de gravame de transferência”. Em suas razões recursais (ID 28618024), os agravantes pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que não possuem “recursos para o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios”. Aduzem que, “comprovada por meio de declaração de hipossuficiência econômica, tem a jurisprudência não só do colendo Superior Tribunal de Justiça, mas, ainda, de vários outros Tribunais, concedido a assistência judiciária às pessoas físicas e jurídicas”. Defendem que, “quanto às pessoas jurídicas, ainda que aufiram lucros, também não há limitação”, consoante enunciado da súmula n. 481 do c. STJ. Ressaltam que “a pandemia do COVID-19 afetou drasticamente a economia mundial, sobremaneira o ramo de prestação de serviços desenvolvido pelos agravantes” e que, em outros processos, obtiveram o benefício ora requerido. Requerem, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. Ato contínuo, esta Relatoria indeferiu o pleito (ID 32171428) e intimou os agravantes para promoverem, em 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Transcorrido o prazo in albis, os autos vieram conclusos (ID 32528549). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante, ao interpor o recurso, não colacionou qualquer comprovação quanto ao recolhimento do preparo, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não obstante, conforme exarado na decisão de ID 32171428, não se observam elementos suficientes a caracterizar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira dos recorrentes e, portanto, não se afigura possível lhes conceder o beneplácito vindicado. Nesse contexto, o art. 101, § 2o, do CPC[5] prevê que, confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do diploma processual civil[6] estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. A par de tal quadro, esta Relatoria intimou a parte recorrente no decisum de ID 32171428. Entretanto os agravantes se quedaram inertes (ID 29177374), o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [6] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.